Tribunal: TJBA
Processo: 0800931-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800931-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 0800931-93.2016.8.05.0001, ajuizada contra PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O ente municipal alegou nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e, no mérito, sustentou que a decisão contrariou o art. 158, I, do CTN, ao presumir a quitação da obrigação tributária a partir de um parcelamento. Requereu a anulação da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa configurou violação ao princípio da não surpresa; e (ii) estabelecer se o juízo de origem incorreu em erro ao presumir a quitação do débito em decorrência de parcelamento anterior, comprometendo o interesse de agir da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de extinção por abandono da causa não viola o princípio da não surpresa, pois o Município foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e permaneceu inerte, mesmo ciente de que a inação resultaria na extinção do processo.

4. A ausência de manifestação do Município após o término do prazo de suspensão requerida por ele próprio e a intimação válida caracterizam a desídia da parte exequente e configuram abandono da causa, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

5. A sentença recorrida não baseia sua conclusão na presunção de quitação do débito pelo parcelamento informado nos autos, mas sim na inércia do ente municipal em impulsionar o processo, não havendo julgamento de mérito sobre a existência da dívida.

6. A jurisprudência majoritária do TJ-BA e do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono, mesmo sem requerimento do executado, desde que haja intimação pessoal válida do exequente e este se mantenha inerte, afastando a aplicação do art. 40 da LEF em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa é admissível quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente após o prazo de suspensão requerido, permanece inerte.

2. Não há violação ao princípio da não surpresa quando o ente público é advertido expressamente quanto à consequência da inércia e deixa de se manifestar.

3. O parcelamento do débito não implica presunção de quitação total nem afasta a necessidade de impulso processual pelo exequente, não sendo fundamento para manutenção da execução quando evidenciado o desinteresse superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 10, 485, VI e § 1º, 183, § 1º; CTN, art. 158, I; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.435.717/RN, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017.

TJ-BA, Apelação nº 0031223-41.2009.8.05.0001, Rel. Des. Ose Soares Ferreira Aras Neto, j. 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0800931-93.2016.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
,

e, como apelada,
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
r
ejeitar a preliminar
de nulidade por violação ao princípio da não surpresa, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)